Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736877-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, OZELIA MATOS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcia Rejane Leandro Rocha, Ozelia Matos de Freitas e Magnalva Lopes da Silva Mota Jardim contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0714254-08.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (ID no 192864552, págs. 1-12). 2. Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO